Tribunal: TJDFT
Processo: 0735937-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS EM MEDIDA CAUTELAR. APARELHOS ELETRÔNICOS E DINHEIRO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. PROCESSO QUE INVESTIGA CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE ENTIDADE PARAESTATAL. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BENS QUE INTERESSAM AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão que determinou a medida de busca e apreensão na residência de um dos investigados, se há elementos informativos nos autos que justificaram a realização da medida de acordo com a legislação vigente.
2. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
3. No caso dos autos, o contexto de apreensão dos aparelhos eletrônicos e de uma determinada quantia em dinheiro no interior da residência de pessoa suspeita de praticar crimes no âmbito de entidade paraestatal, demonstra que os bens apreendidos por ordem judicial interessam ao processo e não podem ser restituídos.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a decisão que indeferiu a restituição de bens e valores.